Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006824-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), TARCISIO SCHNEIDER - CPF: 132.483.919-87 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DARCYSIO SCHNEIDER (AGRAVADO), TARCISIO SCHNEIDER - CPF: 132.483.919-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE DARCYSIO SCHNEIDER

REPRESENTADO POR TARCISIO SCHNEIDER

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO CONTADOR – CÁLCULOS QUE DESCONSIDERARAM OS LANÇAMENTOS REVELADOS POR EXTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO EXECUTADO – ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

NÃO PAGOS PELO PRÓPRIO EMITENTE AINDA QUE JUNTADOS OS EXTRATOS A DESTEMPO – NECESSIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SILÊNCIO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO EXEQUENDOS QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DO MESMO ÍNDICE AJUSTADO PARA A ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES – PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA CONTRATUAL – REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da demora, se foram apresentados pelo banco executado os extratos integrais das contas bancárias vinculadas às operações bancárias cujos saldos devedores foram aplicados a indevida substituição do IPC pelo BTNF por ocasião do advento do plano Collor I, o cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração
todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.

Tendo a sentença exequenda e também o aresto que a revisou ficado silentes sobre o índice de correção monetária aplicável sobre o montante a ser repetido, o índice a ser considerado deverá ser o já ajustado pelas partes para a atualização dos saldos devedores de tais cédulas por força do
princípio equivalência contratual
.

O depósito judicial realizado para garantia do juízo na execução ou cumprimento de sentença está sujeito à remuneração específica a cargo da instituição financeira depositária, não mais se podendo exigir do executado o pagamento de juros moratórios sobre o
quantum
depositado (AgInt no REsp 1512961/SP).

Aplicável ao caso a Súmula 179 do STJ: “
O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE DARCYSIO SCHNEIDER

REPRESENTADO POR TARCISIO SCHNEIDER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida em fase de cumprimento/liquidação da sentença da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito
n. 0000441-33.2008.8.11.0029 ajuizada pelo
ESPÓLIO DE DARCYSIO SCHNEIDER

REPRESENTADO POR TARCISIO SCHNEIDER
,
que homologou o cálculo apresentado pelo perito nomeado para a apuração do
quantum
exequendo, o qual apontou um crédito atualizado de R$112.497,72 e, ainda, determinou a intimação do banco executado para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, mais honorários advocatícios.

Afirma discordar
do Laudo Pericial e dos esclarecimentos do
expert
, primeiramente quanto aos extratos juntados aos autos e, posteriormente, em relação à utilização do INPC.

Aduz que a decisão sobre quais extratos podem ser considerados é exclusiva do magistrado, e não do perito.

Aponta que a concordância do assistente técnico do agravante, mencionada pelo d. Perito, se restringe apenas à falta dos extratos, sendo que o ideal seria analisar a documentação da evolução da operação.

Defende que com os extratos já disponíveis, plenamente possível verificar com exatidão os valores cobrados a título de correção monetária a maior conforme os critérios da sentença e do acórdão.

Argumenta que não cabe ao perito determinar qual o índice de correção deve ser utilizado a partir do cotejo de jurisprudência de casos semelhantes, porém não idênticos, devendo-se analisar as determinações da sentença exequenda, de modo que o juiz é quem deverá definir o índice de correção aplicável.

Sustenta também que aplicado o índice correto de atualização monetária em março de 1990, tem-se que em relação à Cédula n. 87/01025-9 o valor cobrado a maior foi de Cr$167.502,46, ao passo que em relação à Cédula n. 88/00682-4 foi de Cr$72.487,88, sendo que
a origem da maior parte dessas diferenças constam nos lançamentos de perdão da dívida em 28/11/1989, que reduziu os respectivos saldos devedores e, portanto, não seguiram o andamento normal dos contratos conforme o pactuado (e considerado pelo perito).

Defende que
a atualização dos valores deve se dar até 25/05/2017, visto que em tal data foi efetivado o depósito judicial de garantia do juízo.

Por fim, alega que tendo a sentença exequenda e o acórdão sido silentes quanto ao índice de correção a ser aplicado sobre a diferença a ser restituída, deve ser aplicado o pactuado nas referidas cédulas, qual seja, aquele destinado à correção da caderneta de poupança.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n.

84965974.

Informações do juízo no ID. n. 85076961.

Contrarrazões no ID. n. 87931956, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que, após os devidos esclarecimentos do perito ao executado, homologou os cálculos apresentados pelo
expert
, determinando que o devedor fosse intimado para efetuar o pagamento, no dprazo de 15 (quinze) dias, o crédito atualizado de R$112.497,72, sob pena de multa de 10%, mais honorários advocatícios.

Em primeiro lugar, é imperioso consignar que a
sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada por
DARCYSIO SCHINEIDER
– atualmente falecido – em face do
BANCO BRASIL S/A
, julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais para declarar a nulidade da “
cláusula de inadimplemento
”, mantendo apenas a multa de 10% e juros de 1% ao ano; declarar o BTNF como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março de 1990, em substituição ao IPC; condenar o banco requerido, ora agravante, à restituição simples de eventual diferença entre o valor exigido e o calculado nos termos da sentença, devidamente acrescida de juros moratórios legais desde a citação.

Interpostos recursos por ambas as partes, foi dado parcial provimento ao apelo do autor, ora agravado, tão somente para reconhecer a inocorrência de prescrição quanto à tutela repetitória relativamente à CRPH no 87/01025-9, sendo de igual forma provido parcialmente o apelo do banco réu, ora agravante, para, apesar de manter o reconhecimento da aplicabilidade do BTNF em substituição ao IPC sobre o saldo devedor das Cédulas Rurais em questão como índice de correção monetária aplicável no mês de abril de1990, autorizar a repetição do indébito mediante a comprovação pelo autor da quitação dos referidos títulos, ou em caso de débito pendente, seja feita a compensação.

Para chegar a esse veredicto, a Câmara julgadora assim consignou:

“
Do índice de correção monetária aplicável
.

Referentemente ao índice de correção monetária que deveria incidir no saldo devedor
da NCR (Nota de Crédito Rural) no 88/00682-4 e na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 87/01025-9
, certo é que as Cortes Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que os débitos rurais pendentes por ocasião do advento do chamado
Plano Collor I
, cujo contrato prevê a atualização monetária pelos índices de correção da poupança, deveriam sem corrigidos, naquele mês de referência, pelo índice do BTNF (Bônus do Tesouro Nacional Fiscal), apurado em 41,28%.

Nesse sentido:

AGRAVOREGIMENTALNO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MARÇO DE 1990. BTNF. 1. A ausência de discussão acerca dos índices de correção monetária aplicados em cadernetas de poupança decorrentes de Planos Econômicos afasta o sobrestamento do feito determinado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal.
2. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – 4a T. – AgRg no REsp 1320198/RS – Relatora: Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – j. em 17/09/2013, DJe 27/09/2013)

Vide outros precedentes das Cortes Superiores: REsp 1134857/PR; REsp 493429/RS; AgRg no AREsp 84842/RS; REsp 146013/RS; REsp 168202/RS etc.

Entretanto, o fato é que
‘a prova de pagamento indevido é pressuposto do sucesso (procedência) do pedido de repetição (art. 333, I, do CPC).’
(TJ/PR - 2a CCível - RAC no 3668813 PR 0366881-3, Relator: Valter Ressel - j. 07/11/2006, publ. DJ: 7249)

Assim, para que o autor obtenha o direito à repetição, deve provar que efetuou o pagamento indevido. E consoante tenho sempre repetido em meus julgados, o art. 319 do Código Civil estabelece que a
‘o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada’
.

A mesma norma já era prevista no art. 939 do Código Civil de 1916, ainda que com ligeira alteração da redação.

Daí porque a ‘A prova do cumprimento da obrigação cabe ao devedor.’ (COELHO, Fábio Ulhoa. CURSO DE DIREITO CIVIL. Volume 2. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 134)

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVOE PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DE MUNICÍPIO. CONTRATO DE DIREITO PRIVADO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM OPÇÃO DE COMPRA). AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS MATERIAISDA REVELIA. POSSIBILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INEXISTÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO AUTOR. PROVA DO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS QUE CABIA AO RÉU. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONCLUSÃO A QUE SE CHEGA INDEPENDENTEMENTE DA REVELIA. [...] 5. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts. 319 e 320 do Código Civil de 2002). Doutrina. 6. Recurso especial não provido. (STJ 0 4a T. - REsp 1084745/MG - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - j. em 06/11/2012, DJe 30/11/2012)

Com isso, para falar-se em repetição ou devolução de indébito, mister que o autor tivesse comprovado a quitação das cédulas rurais que emitira em favor do banco apelante.

E não se fale que esta quitação há que ser presumida, nos termos do art.359 do CPC, pelo simples fato de a instituição demandada não ter juntado aos autos os extratos bancários da evolução do débito, também chamados XER-712 ou
slips
.

A meu viso, a falta de tais documentos faz presumir, quando muito, que, em determinado momento histórico, o
quantum debeatur
de cada Cédula sofrera uma atualização por um índice maior (IPC) do que o que deveria ter sido aplicado (BTNF), em função do advento do plano econômico ora questionado.

Afinal, não se pode dizer que o emitente das cédulas faz jus à devolução daquilo que ainda não comprovou ter desembolsado a maior.

Inexistindo a prova do pagamento, o único direito que subsiste ao devedor é o de ver declarada a aplicabilidade da BTNF, no percentual de 41,28% a corrigir monetariamente o saldo devedor das Cédulas Rurais, no mês de abril de 1990, em substituição ao percentual de 84,32% (IPC), ou seja, de compensação no débito pendente.

O direito à repetição fica, então, condicionado à prova da quitação integral do débito.”

Tal acórdão transitou em julgado na data de 29/08/2014.

Notório ressaltar que por ocasião do acórdão já se condicionou o êxito do pleito repetitório à demonstração de que as Cédulas Rurais emitidas em favor do agravante
tivessem sido quitadas
, seja porque a dívida pudesse ter sido alongada, securitizada, perdoada, mesmo que parcialmente.

Nesse viés, o fato de o banco ter apresentado tardiamente os extratos das contas vinculadas aos negócios não autoriza, de per si, que se apure o
quantum
repetível pelo valor do saldo devedor existente nas contas vinculadas às cédulas à época do advento do Plano Collor ante o risco de se impor um enriquecimento sem causa.

Nesse passo, não se justifica impor ao executado a obrigação de um valor maior que o efetivamente devido
sob pena de flagrante ofensa ao artigo 884 do Código Civil
.

Afinal,
a repetição de indébito exige a demonstração de um pagamento a maior daquele efetivamente devido
. Quanto a esse fato não há qualquer dúvida.

Tanto assim o é que, ao julgar o REsp 1.361.730/RS sob o rito dos recursos repetitivos a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 919
do STJ, cujo item II preceitua que
“o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja,
do pagamento.
”
(grifei)

Note-se que, apesar de tal paradigma referir-se especificamente ao prazo e ao termo inicial do referido lapso para o manejo do pleito repetitório, há na sua
ratio decidendi
a cristalização de uma conclusão basilar: o pedido de repetição de indébito pressupõe a comprovação do
efetivo pagamento a maior.

Logo, tendo o banco finalmente apresentado os extratos das contas vinculadas às operações assumidas pelo espólio credor, a perícia deverá levar em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores de tais contas, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.

Além disso, tendo a sentença exequenda e também o aresto que a revisou ficado silentes sobre o índice de correção monetária aplicável sobre o montante a ser repetido, conveniente, por observância ao
princípio equivalência contratual
, que o índice aplicável para correção de tal montante seja o mesmo já ajustado pelas partes para a atualização dos saldos devedores de tais cédulas.

Nesse viés, o próprio acórdão exequendo lembra que, tanto em relação à
NCR (Nota de Crédito Rural) no 88/00682-4, quanto em relação à CPR e H no 87/01025-9 foi
“expressamente pactuado na cláusula denominada “ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA E JUROS”
que
“os saldos devedores apresentados na conta vinculada ao presente financiamento sofrerão atualização mensal, com base no
índice de reajuste monetário fixado para a remuneração dos depósitos em caderneta de poupança
”
. (gr.n.)

Vale ainda destacar que o banco afirmou ter depositado em juízo o valor da execução para a garantia do juízo ainda em 25/05/2017.

Assim, os novos cálculos a serem efetuados pelo perito, devem levar em consideração a jurisprudência do STJ

segundo a qual
“o depósito judicial realizado para garantia do juízo na execução ou cumprimento de sentença está sujeito à remuneração específica a cargo da instituição financeira depositária, não mais se podendo exigir do executado o pagamento de juros moratórios sobre o
quantum
depositado”
(AgInt no REsp 1512961/SP), assim como o que preceitua a
Súmula 179
da mesma Corte, a qual preceitua que
“o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”
(CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/1997, DJ 17/02/1997, p. 2231).

Desta feita, se não há como, de antemão, afirmar que os cálculos do banco executado estão corretos, inviabilizando o acolhimento da pretensão recursal em sua integralidade, certo é que o agravo deve ser provido

em parte para que o perito refaça os cálculos, levando-se em consideração
todos os valores que foram creditados nos saldos devedores de tais contas, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente, considerando como índice de correção sobre o valor repetível, o
índice de reajuste monetário fixado para a remuneração dos depósitos em caderneta de poupança.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para determinar que o perito nomeado pelo juízo singular refaça
os cálculos, levando-se em consideração:

a)
todos os valores que foram creditados nos saldos das contas bancárias vinculadas à NCR (Nota de Crédito Rural) no 88/00682-4 e à CPR e H no 87/01025-9 – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações –, reduzindo o volume das respectivas dívidas, e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente; e

b) que o
índice de reajuste monetário fixado para a remuneração dos depósitos em caderneta de poupança
, seja aplicado sobre o montante repetível.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021